Tribunal: TJES
Processo: 5005759-74.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005759-74.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KRISTEFANY CORREIA DA SILVA
RECORRIDO: LUIZ ROBERTO BASTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005759-74.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: KRISTEFANY CORREIA DA SILVA

RECORRIDOS: LUIZ ROBERTO BASTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id
17021185, sendo este cabível, tempestivo e a parte postulou pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência emitida por pessoa natural, motivo pelo qual rejeito a impugnação do recorrido e defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Embora dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95), adoto o resumo contido na sentença:

A parte autora entrou com a presente ação requerendo a restituição de valores pagos em curso de profissionalização para a parte requerida, que seria admitida como funcionária em seu estabelecimento comercial. Porém, alega que assim que concluiu o curso, a parte demandada deixou de exercer suas funções na empresa, motivo pelo qual requer a restituição do valor pago, no montante de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), bem como indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente em parte
,
tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com atualização monetária desde a data do desembolso e juros moratórios a partir da citação, conforme o art. 405 do CC”.

Irresignada, a Requerida, ora recorrente, move o recurso de id 17021186 pretendendo a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões no id 17021196, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Verifico questão de ordem pública que prejudica a análise do recurso interposto
.

O Poder Judiciário Estadual (a Justiça Comum) é totalmente incompetente para julgar a demanda presente nestes autos
.

Nos
autos da reclamação trabalhista de n. 0000709-11.2024.5.17.0191, foi reconhecida a existência de relação de trabalho entre as partes litigantes
. Naqueles autos, a ora recorrente postulou pela declaração de inexistência da mesma dívida discutida nestes autos. Quanto a este pedido específico, aquela reclamação foi julgada sem resolução de mérito.

Embora naquela ação esta questão não tenha sido resolvida, esse fato, por si somente, não atrai a competência da Justiça Estadual. Isso porque
o litígio dos presentes autos tem origem e fundamento naquela relação de trabalho
e, portanto, a competência material para decidir a questão é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição da República:

Art. 114.
Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar:

I
as ações oriundas da relação de trabalho
, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IX
outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho
, na forma da lei.

Nesse passo, ao verificar a incompetência absoluta da Justiça comum, entendo que deve ser declarada nula a sentença vergastada e extinto o processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC. Resta, portanto, prejudicada a análise de mérito do recurso interposto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes da relação de emprego, ainda que propostas pelo empregador contra o empregado (Súmula Vinculante 53/STF,
mutatis mutandis
, e CC 146.666/STJ).

N
ão se trata de mera prejudicialidade externa que ensejaria a suspensão do feito, mas sim de
incompetência absoluta em razão da matéria (
ratione materiae
)
. O Juizado Especial Cível não detém jurisdição para apreciar controvérsias que exigem a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a análise de verbas ou obrigações laborais.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Por conseguinte,
VOTO
no sentido de
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo de origem e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento e a natureza da extinção (art. 55 da Lei 9.099/95).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)